Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. INJÚRIA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. AÇÃOPENALPRIVADA. SISTEMA GERAL DE RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA DEVIDOS.

1. A condenação do réu deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa.

2. A precariedade da prova – depoimento de menor de idade colhido no inquérito policial não corroborado em juízo - recomenda a aplicação da máxima in dúbio pro réu e a absolvição nos exatos termos da sentença.

3. O art. 386, inciso III, do CPP servirá como fundamento da absolvição quando o fato descrito na peça acusatória não constituir infração penal. Se a sentença considerou que não há prova suficiente para a condenação, a absolvição será fundamentada no inciso VII do mesmo artigo.

4. Nos Juizados Especiais Criminais o sistema geral de responsabilidade pelas custas e despesas processuais não se altera. Essa conclusão é extraída do art. 87 da Lei 9.099/985, segundo o qual “nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa (arts. 74 e 76, § 4o), as despesas processuais serão reduzidas, conforme dispuser lei estadual”.

5. Isso significa que nos demais casos as despesas e custas serão integralmente pagas pelo condenado.

6. "Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). Entendimento esse aplicável aos Juizados Especiais Criminais (AgRg na Rcl 19.451/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).

7. Se a sentença criminal julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime, deve ser mantida a condenação do querelante no pagamento das custas e honorários advocatícios.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

9. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), devidos pelo querelado, e majorados para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), devidos pelo querelante.